Tribunal: TJMMG
Processo: 2000042-13.2022.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000042-13.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 17/10/2023 Publicação: 24/10/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO PELO ART. 508 DO MAPPA – SÚMULA 03 DO TJMMG – RECURSO INTERPOSTO AO COMANDANTE-GERAL DA PMMG NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO – ARTS. 473 E 474 DO MAPPA – A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM FACE DA DECISÃO DO COMANDANTE-GERAL DA PMMG NÃO CONSTITUI ÓBICE À ATIVAÇÃO DA PENALIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – A MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PODE CONSISTIR EM DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DE ANTERIORES DECISÕES – ART. 50, §1º, DA LEI N. 9.784/99 – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA AO MAPPA – NÃO HÁ QUALQUER NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Henrique Marinho Furtado e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição punitiva da Administração e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Henrique Marinho Furtado contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos na ação anulatória de Procedimento Administrativo-Disciplinar (PAD) ajuizada em face do Estado de Minas Gerais, visando a declaração de extinção da punibilidade e arquivamento da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 114.502/2017/9ª RPM. O apelante afirma que contra ele foi instaurado o PAD n. 114.502/2017 para apurar a prática de transgressão disciplinar capitulada no art. 14, inc. VIII, da Lei estadual n. 14.310/2002 (Deixar de providenciar medida contra irregularidade de que venha a tomar conhecimento ou esquivar-se de tomar providência a respeito de ocorrência no âmbito de suas atribuições). Segundo o apelante, consta nos autos do procedimento administrativo referenciado que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] no dia 11/07/2017, a 3º Sgt PM Leusinéia Fernandes Silva, entregou na Secretaria do 17º BPM, da cidade de Uberlândia/MG, um relatório constando diversas situações que configurariam transgressões disciplinares ocorridas no dia 24/01/2017 no qual constava como autor o 1º Ten PM Daniel Pereira dos Santos, que teria praticado as transgressões disciplinares previstas no art. 13, incisos IV, XII e XIV e art. 15, inciso III, ambos do Código de ética e disciplina militar, Lei estadual 14.310/02. De acordo com o apelante, comandante da 119ª Companhia de Ensino e Treinamento, à época, onde estavam lotados a 3º Sgt. PM Leusinéia Fernandes Silva e o 1º Ten. PM Daniel Pereira dos Santos, findas as diligências probatórias, foi enquadrado disciplinarmente, no dia 12/07/2018, pelo cometimento da transgressão disciplinar de natureza média disposta no art. 14, inc. II, da Lei estadual 14.310/2002, sendo-lhe aplicada a sanção de 8 (oito) horas de serviço. Irresignado, o apelante interpôs, em 08/11/2018, recurso administrativo à autoridade imediatamente superior, que o indeferiu. Contra tal decisão, interpôs recurso ao comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que, em 30/07/2019, também o indeferiu. Em face de tal decisão, opôs embargos de declaração, que não foi conhecido em decisão prolatada em 06/12/2019. Em razão da condenação em sede administrativa, o apelante propôs "ação de anulação de procedimento administrativo disciplinar" (Evento 1 dos autos originários), alegando ocorrência de prescrição da pretensão punitiva sancionatória, nos termos do art. 508 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 - Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas (MAPPA). Argumentou ausência de fundamentação da decisão administrativa que aplicou a sanção, que se teria limitado a repetir a decisão recorrida, violando o dever de motivação, bem como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, contrariando o art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal. Asseverou o apelante, ainda, contradição da decisão administrativa que pretende anular que, apesar de ter reconhecido ausência de indicativos suficientes da ocorrência de assédio sexual em relação a 3º Sgt PM Leusinéia Fernandes Silva, o condenou "por não ter levado o fato ocorrido ao conhecimento investigativo, ou tomado às providências cabíveis a apurar o suposto assédio", concluindo que “não se pode exigir, tampouco punir alguém, por ter-se omitido de seu dever contra algo que não ocorreu”. Em sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 68, autos originários), o magistrado julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ora apelante, sob o fundamento de que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, pois o prazo prescricional de 2 (dois) anos se iniciou em 11/07/2017, data em que a Administração Militar tomou conhecimento da ocorrência dos fatos. Considerou, ainda, o disposto no art. 509 do MAPPA e na Súmula n. 3 do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. No tocante ao mérito, o magistrado entendeu que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o acervo probatório constituído nos autos demonstra inexistirem ilegalidades no procedimento que levou à aplicação da sanção. Insatisfeito, o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões, constantes do Evento 75, o apelante sustenta que a contagem do prazo prescricional se inicia na data do cometimento da infração disciplinar, independentemente da data de ciência da Administração sobre o fato investigado, conforme dispõem o art. 508, §1º, e o art. 509, ambos do MAPPA. Assim, a prescrição no presente caso se deu em 24/01/2019, dois anos após a ocorrência dos fatos. Outrossim, argumenta o apelante que a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração interpostos foi prolatada no dia 06/12/2019; já a decisão anterior que rejeitou os fundamentos do recurso administrativo interposto foi prolatada no dia 01/08/2019, do que se depreende que, sob qualquer ângulo, a sanção administrativa já havia sido fulminada pela prescrição. No mérito, argui o apelante que as provas dos autos evidenciam que foram tomadas providências para dirimir os problemas de relacionamento entre os integrantes e os incidentes ocorridos na 119ª Cia. de Ensino e Treinamento, tendo ele, na condição de comandante, agido dentro de seu campo discricionário. Com tais razões, pugna o apelante pela reforma da sentença, para que seja declarada extinta sua punibilidade, com o consequente arquivamento do procedimento administrativo n. 114.502/2017-SAD/9ª RPM. Subsidiariamente, requer "que seja anulado o ato administrativo consistente na condenação disciplinar do ora Apelante, em razão de evidente error in judicando, por total ausência de provas de sua eventual desídia no exercício de suas funções". Por fim, pleiteia a condenação do apelado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. O Estado de Minas Gerais, apelado, apresentou suas contrarrazões no Evento 85, pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta o apelado que não ocorreu a prescrição no caso dos autos, se considerada a data do fato transgressivo praticado, que ocorreu em 24/01/2017, ou a data em que a Administração Pública tomou conhecimento dos fatos, em 11/07/2017, já que o apelante foi penalizado em 21/11/2018, data de publicação da decisão do recurso administrativo, que o indeferiu e aplicou a sanção cabível. Alega, ainda, o apelado que a tese levantada pelo apelante segundo a qual a decisão que rejeitou os embargos declaratórios aviados foi prolatada em 01/08/2019, razão pela qual estaria prescrita a pretensão punitiva estatal, não merece prosperar. Primeiro, em razão da inexistência de previsão legal de tal recurso para atacar a decisão administrativa de segunda instância administrativa. Segundo, porque a sanção já havia sido aplicada ao apelante desde 21/11/2018, observada a regulação do MAPPA e, também, as Súmulas 01 e 03 deste egrégio Tribunal de Justiça Militar. No que tange ao mérito, o apelado afirma que o conjunto probatório dos autos demonstra que o apelante agiu insuficientemente na administração de pessoas, revelando desídia no desempenho de sua TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 função, deixando de zelar pelos princípios da hierarquia e disciplina que regem a instituição militar. Por fim, aduz o apelado que inexiste justa causa para anulação do ato administrativo que aplicou sanção ao apelante, uma vez ausente qualquer ilegalidade no procedimento disciplinar contra o qual se insurge, não cabendo ao Poder Judiciário examinar o mérito da decisão administrativa, tampouco reavaliar as provas colhidas nos autos do procedimento disciplinar, como pretende o apelante. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, para manter-se a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. Preliminarmente, insurge-se o apelante contra a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição por entender que restou configurada a prescrição punitiva da Administração. Alega que os fatos que ensejaram a abertura do procedimento administrativo e sua punição ocorreram em 24/01/2017. Sendo o apelante condenado pela prática de transgressão disciplinar de natureza média prevista no art. 14, inc. II, da Lei n. 14.310/2022, o prazo prescricional seria de 02 (dois) anos contados da data do cometimento da infração, ou seja, ocorreria a prescrição em 24/01/2019, nos termos do art. 508, §1º, e do art. 509, ambos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Não assiste razão ao apelante. Conforme consta dos autos da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 114.502/2017/9ª RPM (Evento 62, COP7) e o próprio apelante reconhece (Evento 1, INIC1, fls. 07 e Evento 75, APELAÇÃO1, fls. 07), os fatos ocorreram na data de 24/01/2017. De acordo com o disposto no art. 509 da Resolução Conjunta n. 4.220, de 28 de junho de 2012 - MAPPA: Art. 508. A contagem do prazo prescricional inicia-se na data do cometimento da transgressão disciplinar e termina com a efetiva ativação da sanção administrativa, salvo nos casos de transgressões permanentes ou residuais a delitos permanentes ou de falsidade. Portanto, não resta dúvida de que no presente caso a contagem do prazo prescricional deve ser iniciada em 24/01/2017. Considerando a natureza da sanção disciplinar aplicada ao apelante, prevista no art. 14, inc. II, da Lei estadual 14.310/2002, para que não ocorra a prescrição da pretensão punitiva, o processo disciplinar deverá ser findado, e a sanção efetivada no prazo de 02 (dois) anos, isto é, até o dia 24/01/2019, nos termos do art. 508, inc. I, §1º, do MAPPA, o qual peço vênia para transcrever: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Art. 508. A prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar regula-se pela natureza da sanção disciplinar aplicada e observará os seguintes prazos: I – 02 (dois) anos para as transgressões que não acarretam demissão ou reforma disciplinar; (...) §1º Independente da data em que, oficialmente, a Administração tome conhecimento da prática da transgressão disciplinar, o processo deverá ser findado e a sanção efetivada nos prazos especificados neste artigo, para surtiremos efeitos legais. É o ocorreu no caso dos autos. Verifica-que a decisão do comandante da 9ª RPM que acolheu o parecer do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) e aplicou a sanção disciplinar de prestação de serviço de 08 (oito) horas ao apelante foi publicada em 19/07/2018 (Evento 62, COP7, fls. 111). Da decisão, o apelante interpôs recurso administrativo à autoridade imediatamente superior. Em decisão publicada na data de 20/11/2018, o subcomandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) (Evento 62, COP7, fls. 161; Evento 62, COP8, fls. 01/07) negou provimento ao recurso e determinou a ativação da sanção disciplinar. Em 30/11/2018, o protocolo da 9ª RPM recebeu ordem para a ativação da sanção disciplinar. Não há, nos autos, documentos comprobatórios do dia em que foi realizada a ativação da sanção no sistema da instituição militar. O autor/apelante, contudo, não se desincumbiu de comprovar que tal ativação tenha ocorrido em data posterior a 24/01/2019. Cabe observar que, embora tenha o apelante novamente recorrido da decisão, apresentando recurso ao comandante-geral da PMMG (Evento 62, COP8, fls. 17/33), o qual negou provimento e manteve a sanção em decisão publicada em 01/08/2019 (Evento 62, COP8, fls. 37/39), o recurso não tem o condão de suspender a aplicação da penalidade. É o que se depreende do disposto no art. 473, §3º, e no art. 474, ambos do MAPPA. Veja-se: Art. 473. Da decisão que aplicar sanção disciplinar caberá recurso, em primeira instância, à autoridade imediatamente superior àquela que tiver expedido o ato impugnado, com efeito devolutivo e suspensivo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior à notificação do militar. §3º. Interposto o recurso disciplinar, com os seus pressupostos de admissibilidade, a sanção disciplinar somente será efetivada e executada após a solução do recurso em primeira instância em que este tenha sido apreciado, como manutenção de medida sancionatória. Art. 474. Na PMMG, a decisão que avaliar o recurso disciplinar, caberá novo recurso, em segunda e última instância, ao Comandante-Geral, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sem efeito suspensivo. Ademais, não se pode acolher a tese do apelante de que a oposição de embargos declaratórios em face da decisão do comandante-geral (Evento 62, COP8, fls. 43/47) poderia obstar a ativação da penalidade, por total ausência de previsão legal ou regulamentar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Não se pode também deixar de considerar que tal matéria já foi objeto da edição da Súmula n. 03 deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, nos seguintes termos: O prazo prescricional inicia-se na data da transgressão, salvo nos casos de deserção – em que se inicia na data da instauração do procedimento administrativo –, e termina com a ativação da punição, sem causas de interrupção. No tocante ao mérito, o apelante alega ausência de fundamentação, inobservância do contraditório e da ampla defesa, bem como de ausência de provas de sua desídia. Mais uma vez, não assiste razão ao apelante. Quanto à alegada ausência de fundamentação, dispõe o art. 50, §1º, da Lei n. 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública federal, aplicado subsidiariamente ao MAPPA, por força do art. 558 deste regulamento, que a motivação do ato administrativo pode consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores decisões, como ocorreu nos autos. A alegada inobservância do contraditório e da ampla defesa, bem como de ausência de provas de sua desídia, não pode ser acolhida porque o procedimento administrativo observou todos os direitos do apelante e a fundamentação da decisão que inicialmente indicou os elementos de prova de sua desídia profissional. O exame dos elementos constantes dos autos revela que não há qualquer nulidade no procedimento administrativo sancionador. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de outubro de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator